Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-56.2019.8.11.0101
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000302-56.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KARINA STORCH - CPF: 014.903.171-80 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADA: KARINA STORCH.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, M.M. Thatiana dos Santos, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000302-56.2019.8.11.010, movida por
KARINA STORCH
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar nulo o processo administrativo protocolo nº 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021 por vício na notificação enviada para a Autora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante a sucumbência mínima do pedido, condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Sem custas. (Id. 134462156 - Pág. 1/11).

Como causa de pedir recursal, sustenta que a notificação foi encaminhada para o endereço que a Apelada informou no momento em que requisitou autorização de queimada junto à SEMA/MT (protocolo nº639884/2008).

Alega que o endereço que a Apelada apresentou naquela oportunidade e que se encontra registrado no sistema de análise SIMLAM, é o endereço para o qual foi encaminhada a notificação quanto à autuação.

Afirma, em complemento, que a Apelada informou o endereço em questão inclusive em procuração outorgada para o fim específico de representação perante a SEMA.

Defende que estaria evidente que a notificação foi remetida a endereço constante na base de dados da SEMA, conforme informações prestadas pela Apelada, de maneira que não há nulidade na notificação ou cerceamento defesa.

Aduz ainda, que o Apelante não possui servidores semelhantes aos oficiais de justiça, de maneira que seria incabível exigir que se promovam as diligências necessárias com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais não são encontrados pelos correios.

Ainda, assevera que competia à Apelada comunicar o órgão ambiental acerca de alteração de endereço, sendo válida a intimação editalícia, já que restou frustrada a intimação por carta com aviso de recebimento.

Menciona que a possibilidade de notificação via edital decorre da previsão da Lei referente a processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 38/95).

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. (Id. 134462157 - Pág. 1/8).

Em suas contrarrazões ao recurso de apelação, KARINA STORCH, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença. (Id. 134462161 - Pág. 1/14).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar pela ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (Id. 136894188 - Pág. 1/4)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, M.M. Thatiana dos Santos, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000302-56.2019.8.11.010, movida por
KARINA STORCH
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar nulo o processo administrativo protocolo nº 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021 por vício na notificação enviada para a Autora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que KARINA STORCH, moveu Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de

tutela antecipada em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO alegando, em síntese, violação do direito ao contraditório, da ampla defesa e ilegitimidade passiva no processo administrativo nº 123468/2012 que culminou na CDA nº 2017221021, no valor de R$ 36.070,05 (trinta e seis mil e setenta reais e cinco centavos).

Referido processo administrativo teve como objeto a homologação do Auto de Infração nº 130988, Auto de Inspeção nº 148723 e o Termo de Embargo nº 12288 em razão da suposta prática de degradação ambiental consistente em fazer uso de fogo em 38,5019ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente na propriedade rural denominada Fazenda Rio Ouro, localizada no Município de União do Sul. Afirmou a Requerente nos autos, que antes da data em que ocorreu a suposta infração ambiental, 2010, havia realizado a venda da propriedade para o Sr. Clayton Giana Bortolini em 2009. Sustentou que no curso do processo administrativo a notificação da autuação foi enviada para endereço diverso do seu
endereço ensejando na impossibilidade de defender-se no processo administrativo. Por essas razões, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração.

Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela em 10.05.2019 (Id. 134458974 - Pág. 1/3).

Contra a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 134458985 - Pág. 2/12), o qual foi negado o efeito suspensivo (Id. 134458988 - Pág. 3/5), e ao final desprovido. (Id. 134462153 - Pág. 2/9).

Foram prestadas informações sobre o recurso de Agravo de Instrumento. (Id. 134458990 - Pág. 1/2).

Sobreveio a sentença em 05/04/2021, com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, para o fim de declarar nulo o processo administrativo protocolo nº 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021 por vício na notificação enviada para a Autora, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante a sucumbência mínima do pedido, condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 10% do valor atualizado da causa.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar a parte autora por litigância de má fé (id. 21565727) por não restar comprovado nenhuma hipótese do art. 80 do CPC, tendo em vista a parcial procedência do pedido. P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. ”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no processo administrativo que processou o auto de infração nº 130988 e a CDA nº 2017221021, no valor de R$ 36.070,05 (trinta e seis mil e setenta reais e cinco centavos), pela prática de degradação ambiental consistente em fazer uso de fogo em 38,5019ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, mormente por cerceamento de defesa por envio da notificação para endereço diverso e cerceamento de defesa.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise consta que foi lavrado Auto de Infração pelo agente administrativo – n. 130988, em 12/03/2012, nos quais se constata a identificação da autuada – KARINA STORCH (id. 134458971 - Pág. 2), o local da infração a penalidade (que seria o endereço da autuada) e o respectivo enquadramento legal.

A sentença proferida decretou a nulidade do processo Processo Administrativos n. 123468/2012 da SEMA e a CDA nº 2017221021, uma vez que a notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento, conquanto tenha sido enviada para o endereço da parte Requerida constante na base de dados do órgão ambiental estadual – Rua João Biondaro, nº 1057, centro, cidade Marcelândia/MT, CEP: 78.535-000 – (id. 134458971 - Pág. 5/6), não constou nos autos administrativo, registro da devolução da correspondência enviada com o recebido da parte Requerente ou informação dos motivos da ausência de intimação, tendo sido em seguida expedido Edital de Intimação.

Registra-se que a Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“
Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e

intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Constata-se que, apesar do órgão ambiental possuir em seus cadastros o endereço correto e hábil a encontrar a autuada, limitou-se a enviar a correspondência ao endereço, sem aparentemente certificar-se se de fato a correspondência havia sido entregue, embora tenha sido expedida e entregue ao correio, não constando nenhuma informação do dia e hora que foi tentada a sua entrega, nem tão pouco, o motivo pelo qual não logrou êxito na entrega.

Verifica-se do procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa por infração ambiental à Apelada que, a notificação via AR foi enviada ao endereço fornecido pela Apelada (Id. 134458971 - Pág. 10/11), contudo, não consta a devolução, ou seja, se foi recebido por ela ou se foi devolvido sem localização e logo em seguida, já foi expedido Edital de Intimação (Id. 34458971 - Pág. 12/13).

Assim, não esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

A Lei Complementar nº 38/1995, assim dispõe sobre o tema:

“Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I-pessoalmente;

II-por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Quai
squer que sejam, os argumentos da Fazenda Pública recorrente não conseguem vazar o do autor recorrido, conforme o qual, é inexplicável que tenha sido notificado editaliciamente da instauração de processos administrativos que jamais conheceu e acessou, não tendo sido observadas as normas estaduais sobre o tema.

Tal situação não reflete simples nulidade processual, mas a própria inexistência dos feitos administrativos e, por conseguinte, das decisões punitivas e dos títulos de crédito.

Nesse sentido, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Veja-se:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1.
Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.
(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1). [Destaquei].

De
nota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
(N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município
.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo
. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Ademais, nos termos do artigo 39 da Lei Estadual nº 7.692/2002
, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que a Apelada sequer foi procurada para intimação.

Veja-se disposição do artigo:

“Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2° No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. ”
[Destaquei]

Ou seja, a validade da notificação ficta (por meio do Diário Oficial do Estado de MT) depende da prévia tentativa de utilização de outro meio de comunicação mais idôneo (postal).

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa imposta à Apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Assim, ao autuado em infração administrativa ambiental deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023